Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório e que houve análise equivocada da premissa do julgado. Argumenta que o fraudador efetuou saques em dólar, mas o embargado não agiu de modo a averiguar a movimentação atípica de valores vultosos. Afirma, ainda, que a solução do processo está na análise adequada de um defeito do serviço bancário e que seria necessário verificar a hipótese de que o Recorrido teria falhado na abertura ou na manutenção da conta corrente. Destacar que a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ocorreu quando a sentença de origem não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Inicialmente, é importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
5. De qualquer forma, não prosperam tais alegações, uma vez que a pretensão da embargante é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
6. Ademais, o acórdão é expresso e argumentativo em relação à ausência de responsabilidade da instituição financeira neste caso. Conforme o item 6 do acórdão: “o recorrido, pelas circunstâncias, não teria como antever ser suspeito aquele depósito feito pelo autor. Ademais, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ”. No mesmo sentido, cabe destacar o item 7 do julgado: “conclui-se que a conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade da empresa de leilão, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade”.
7. Assim, embora o embargante alegue que a sentença seria nula por não ter considerado o pedido de apresentação da documentação de abertura de conta bancária pelos fraudadores, o julgado considerou que a instituição bancária não possui qualquer responsabilidade pelo evento, independentemente da referida apresentação, uma vez que a abertura de contas é sua atividade típica. Logo, não pode o banco ser responsabilidade simplesmente por permitir a abertura de uma conta.
8. Conclui-se, portanto, que a pretensão do embargante consiste no reexame do mérito da causa em razão do inconformismo do mesmo com a decisão, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.